Tribunal: STJ
Processo: 5007767-76.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686486 - SP (2024/0248974-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: OSMAR JESUS GALIS DI COLLA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO BATISTA LIMA - SP369500
PAULO FERREIRA LIMA - SP197901
MURILO POMPEI BARBOSA - SP389719
FELIPE DOS REIS - SP465231
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: DIBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE
PLASTICOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O
combatido aponta para a aplicação das Súmulas 7 e 211 do STJ.
decisum
2. Não foi abordada, nas anteriores razões recursais, a alegada violação ao
do
art. 1.022
que agora se aponta. Denota-se a deficiente impugnação. Incide a Súmula
CPC/2015
211 do STJ.
3. A alteração das conclusões do Tribunal
, acerca do reconhecimento incidental da
a quo
simulação ou a nulidade dos negócios jurídicos debatidos na execução, ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a
incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51907638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: fcabaf99-d6d4-4120-955b-9112aec1e5f8

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51907638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:36:25
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: fcabaf99-d6d4-4120-955b-9112aec1e5f8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686486 - SP (2024/0248974-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: OSMAR JESUS GALIS DI COLLA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO BATISTA LIMA - SP369500
PAULO FERREIRA LIMA - SP197901
MURILO POMPEI BARBOSA - SP389719
FELIPE DOS REIS - SP465231
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: DIBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE
PLASTICOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. APLICAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O
combatido aponta para a aplicação das Súmulas 7 e 211 do STJ.
decisum
2. Não foi abordada, nas anteriores razões recursais, a alegada violação ao art. 1.022
do CPC/2015 que agora se aponta. Denota-se a deficiente impugnação. Incide a
Súmula 211 do STJ.
3. A alteração das conclusões do Tribunal
, acerca do reconhecimento incidental
a quo
da simulação ou a nulidade dos negócios jurídicos debatidos na execução, ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte,
a incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
OSMAR JESUS GALIS DI COLLA contra a decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da inexistência de violação ao art. 1.022 do
CPC e da aplicação das Súmulas 7 e 211 deste Superior Tribunal.
Resumidamente, o agravo de instrumento, que buscava a anulação da
decisão que reconheceu a simulação dos negócios jurídicos em razão do decurso do
prazo legal, foi improvido. Os embargos de declaração foram rejeitados. O recurso
Documento eletrônico VDA50747166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: a4efbf22-66f5-4e9e-bd2f-5f654193a01f

especial não foi admitido por ausência de indicação do dispositivo legal supostamente
violado, conforme Súmula 284 do STF. Em reforço, citou-se jurisprudência no mesmo
sentido do acórdão recorrido. O
também aplicou as Súmulas 7 e 211 do STJ.
decisum
Argumenta a parte agravante, em síntese (fl. 356-358):

Com a devida vênia, a r. decisão agravada incorre em dupla omissão:
primeiro, ao ignorar que a própria jurisprudência citada no
— a
decisum
exemplo do AREsp 1.368.843/PE — admite a possibilidade de
reconhecimento incidental da simulação desde que assegurado o
contraditório e a ampla defesa aos terceiros envolvidos, o que
manifestamente não ocorreu nos autos, revelando vício processual
insanável. Em segundo lugar, a decisão desconsidera que a tese
jurídica foi claramente deduzida nos autos, inclusive com a oposição de
embargos de declaração voltados a provocar o prequestionamento, o
que afasta a incidência da Súmula 211/STJ.
[...]
As teses relativas à decadência da pretensão anulatória (art. 178, § 9o,
V, “ ”, do CC/1916), à impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009
b
/90), à ausência de fundamentação adequada da decisão (art. 489, § 1o,
incisos IV e VI, do CPC), bem como à negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC), foram todas devidamente
articuladas ao longo da marcha processual, em especial por ocasião
dos embargos de declaração, cuja finalidade foi justamente provocar o
pronunciamento do Tribunal acerca de pontos essenciais à controvérsia,
viabilizando, assim, o indispensável prequestionamento da matéria.
Diante disso, revela-se absolutamente descabida a aplicação da
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, uma vez
que as matérias impugnadas foram integralmente devolvidas à instância
ordinária. Ainda que omitidas ou enfrentadas de modo deficiente, foram
objeto de embargos de declaração, preenchendo-se, assim, os
requisitos formais exigidos pela jurisprudência desta Corte para a
admissibilidade do Recurso Especial.

Defende, ainda, às fls. 361:

A decisão agravada, embora devidamente fundamentada, incorre em
equívoco ao manter incólume o v. acórdão recorrido, o qual diverge
frontalmente da jurisprudência consolidada deste Colendo Superior
Tribunal de Justiça e, mais do que isso, legitima graves violações ao
contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
Com efeito, o acórdão proferido pela Primeira Turma do E. TRF-3
reconheceu, no bojo de uma execução fiscal, a simulação de negócios
jurídicos e determinou a constrição de bens pertencentes a terceiros,
sem que houvesse qualquer incidente processual próprio ou mesmo o
mínimo contraditório com os supostos beneficiários da fraude. O
julgamento afastou a incidência do prazo decadencial previsto no art.
178, § 9o, V, “b”, do Código Civil de 1916, aplicável aos atos celebrados
Documento eletrônico VDA50747166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: a4efbf22-66f5-4e9e-bd2f-5f654193a01f

em 1997 e 2002, e ignorou por completo a proteção legal conferida ao
imóvel caracterizado como bem de família, cuja destinação residencial é
incontroversa nos autos.
Tais vícios, longe de serem meramente formais, configuram verdadeira
afronta à legalidade material e às garantias fundamentais do executado.
A jurisprudência pacífica do STJ admite o reconhecimento incidental da
simulação somente quando preservado o contraditório e a ampla
defesa, notadamente dos terceiros atingidos — o que, no caso concreto,
não ocorreu. A simples presunção de fraude, sem dilação probatória e
sem a participação dos envolvidos, não se sustenta à luz do Estado de
Direito, tampouco autoriza a anulação de negócios jurídicos firmados há
mais de duas décadas.

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
370).
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Destaco que não foi abordada, nas anteriores razões recursais, a alegada
violação ao art. 1.022 do CPC/2015 que agora se aponta. Denota-se a deficiente
impugnação. Assim a decisão não pode ser revista naquilo que conclui (fl. 341):
Ademais, não considera que a violação dos princípios em referência
não passou por debate judicial na origem, nem sequer mediante manejo
de aclaratórios, cuja decisão não está desafiada por eventual alegação
. Incidência da Súmula 211/STJ, uma
de ofensa ao art. 1.022 do CPC
vez que o teor dos arts. 102, 103 e 158 a 165 do CPC/2015; 179, § 9o,
V, , do Código Civil/1916; e 167, § 1o, II, 168, parágrafo único, e 169
b
do Código Civil/2002, sob o viés pretendido pelo recorrente, não está
prequestionado.
Verifica-se que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria
submetida no agravo de instrumento da execução fiscal em que foi declarada a
nulidade dos negócios jurídicos debatidos naqueles autos. O acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA50747166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: a4efbf22-66f5-4e9e-bd2f-5f654193a01f

consignou que, reconhecida a simulação, é possível a decretação da nulidade do
negócio jurídico na própria execução.
A alteração das conclusões do Tribunal
, acerca do reconhecimento
a quo
incidental da simulação ou a nulidade dos negócios jurídicos debatidos na execução,
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp 1.964.284/SP, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/11/2023
5/12/2023
Ademais, em reforço argumentativo, o
aponta que a análise da
decisum
pretensão do agravante exige exame de provas, o que é vedado em exceção de pré-
executividade.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50747166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:19:02
Código de Controle do Documento: a4efbf22-66f5-4e9e-bd2f-5f654193a01f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.686.486 / SP
Número Registro: 2024/0248974-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090449820124036112 50077677620234030000 90449820124036112
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSMAR JESUS GALIS DI COLLA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO BATISTA LIMA - SP369500
PAULO FERREIRA LIMA - SP197901
MURILO POMPEI BARBOSA - SP389719
FELIPE DOS REIS - SP465231
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: DIBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS
LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OSMAR JESUS GALIS DI COLLA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO BATISTA LIMA - SP369500
PAULO FERREIRA LIMA - SP197901
Documento eletrônico VDA51872212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:45:01
Código de Controle do Documento: 1dc9d655-2362-4cfe-973f-6827e15ef945

MURILO POMPEI BARBOSA - SP389719
FELIPE DOS REIS - SP465231
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: DIBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS
LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:45:01
Código de Controle do Documento: 1dc9d655-2362-4cfe-973f-6827e15ef945